Tribunal: TJPA
Processo: 0812877-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812877-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG, LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES, CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C PERDAS E DANOS. JUÍZO DE PISO INDEFERIU O PEDIDO DO RÉU PARA OBRIGAR O CONDOMÍNIO A NÃO MODIFICAR AS VAGAS DE GARAGEM DO ANDAR. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL REVOGADA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE DE OBRIGAR A AGRAVADA A AGUARDAR PROVA PERICIAL QUE NÃO SERÁ REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Sustenta o agravante que o condomínio tem alterado as vagas que busca a reintegração de posse, dessa forma, prejudicando o andamento do processo, visto que requereu em contestação a realização de perícia em todo o andar térreo de garagens do condomínio Agravado

II –
Analisando o processo de origem, especificamente no ID 124010562, verifico que a prova pericial fora indeferida pelo juízo de piso, não fazendo sentido obrigar o condomínio a não modificar nenhuma das vagas no andar para aguardar realização de perícia que não será realizada.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812877-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG

AGRAVANTE: LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES

AGRAVANTE: CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG

ADVOGADO: ALEX ALBUQUERQUE JORGE MELEM

ADVOGADO: BRENO FERNANDES BLASBERG

AGRAVADO:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

ADVOGADO: AMERICO HERIALDO DE CASTRO RIBEIRO FILHO

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito tutela antecipada recursal interposto por
REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG, LUIZ FLÁVIO ESTRELLA ALVARES e CONCEIÇÃO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Provisória c/c Perdas e Danos
, proposta pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar que as partes, no prazo de 5 dias, apresentem manifestação sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, do CPC/2015, ou digam se a provas para produzir, especificando-as desde logo a fim de que o juízo possa proceder ao saneamento do feito, nos moldes do que preceitua o art. 357, do CPC/2015”.

Alegam que mesmo que tenha sido negada a liminar de reintegração de pose ao agravado no primeiro grau, este, por via de fatos, tem instigado os condôminos, por seus prepostos, a interferir nas vagas. Informam, que alterações já foram realizadas nos espaços delimitados nas vagas de garagens que serão objeto de perícia técnica, o que pode fraudar o processo.

Explicam que o objeto dos Agravantes não é impedir manutenções na área de estacionamento, ou até o reforço de pinturas, caso seja necessário para a segurança dos condôminos; mas, sim, que não haja modificação das vagas, essencialmente dos seus tamanhos e distribuições, conforme já foi realizado pelo Condomínio Agravado.

No ID 12503591, fora deferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões no ID 13519700 pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812877-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG

AGRAVANTE: LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES

AGRAVANTE: CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG

ADVOGADO: ALEX ALBUQUERQUE JORGE MELEM

ADVOGADO: BRENO FERNANDES BLASBERG

AGRAVADO:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

ADVOGADO: AMERICO HERIALDO DE CASTRO RIBEIRO FILHO

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade de se determinar que o agravado não realize qualquer alteração nas vagas objeto da ação principal até decisão definitiva do caso.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, vejamos:

Sustenta o agravante que
o condomínio tem alterado as vagas que busca a reintegração de posse, dessa forma, prejudicando o andamento do processo, visto que requereu em contestação a realização de perícia em todo o andar térreo de garagens do condomínio Agravado

Analisando o processo de origem, especificamente no ID 124010562, verifico que a prova pericial fora indeferida pelo juízo de piso, não fazendo sentido obrigar o condomínio a não modificar nenhuma das vagas no andar para aguardar realização de perícia que não será realizada.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos, dessa forma revogando a liminar deferida anteriormente no ID 12503591.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024